Tribunal: TJBA
Processo: 2001260-46.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001260-46.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE GOMES DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA PPL 2024. ENSINO MÉDIO. ALEGADO BIS IN IDEM. REMIÇÕES ANTERIORES RELATIVAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA que deferiu a remição de 80 (oitenta) dias da pena ao apenado José Gomes de Lima, em razão de sua aprovação parcial no ENCCEJA PPL 2024, referente ao Ensino Médio. O Parquet sustentou a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que o apenado já havia obtido remições anteriores por aprovação no ENCCEJA nos anos de 2020 e 2022. A Defesa alegou que as remições pretéritas se referiam ao Ensino Fundamental, configurando avanço educacional distinto. O Juízo de origem manteve a decisão em sede de retratação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA referente ao Ensino Médio configura bis in idem quando o apenado já obteve remições anteriores por aprovações no ENCCEJA relativas ao Ensino Fundamental. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A remição da pena, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, possui natureza ressocializadora e deve ser interpretada de forma teleológica, estimulando o esforço educacional efetivamente empreendido durante o cumprimento da pena. 4. A Resolução CNJ nº 391/2021 distingue expressamente os níveis de escolaridade para fins de cálculo da remição, considerando o Ensino Fundamental e o Ensino Médio como fatos geradores autônomos, com cargas horárias e bases normativas distintas. 5. O critério para aferição do bis in idem não é a repetição do exame de certificação, mas a identidade do nível de escolaridade certificado, inexistente quando as remições decorrem de etapas educacionais distintas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prestigia o esforço intelectual do apenado e afasta interpretações formalistas que inviabilizem a remição quando inexistente repetição do mesmo fato gerador educacional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão que concedeu a remição de 80 (oitenta) dias da pena pela aprovação no ENCCEJA PPL 2024 referente ao Ensino Médio. Tese de julgamento: “1. A vedação ao bis in idem na remição da pena incide apenas quando há identidade do nível de escolaridade anteriormente considerado. 2. A aprovação em exame de certificação relativo a nível educacional diverso constitui fato gerador autônomo, apto a ensejar nova remição, em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 66, III, “c”, e 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, EREsp nº 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 13/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2001260-46.2025.8.05.0080 da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado José Gomes de Lima. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.